Tribunal: TJSP
Processo: 2125650-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita à Autora, ante o valor de sua renda, superior a três salários mínimos. Manutenção da decisão. Vencimentos mensais que não são inexpressivos. Consonância com as regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do Estado, que são órgãos incumbidos de prestar assistência jurídica aos necessitados. Resoluções

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita à Autora, ante o valor de sua renda, superior a três salários mínimos. Manutenção da decisão. Vencimentos mensais que não são inexpressivos. Consonância com as regras adotadas pelas Defensorias Públicas da União e do Estado, que são órgãos incumbidos de prestar assistência jurídica aos necessitados. Resoluções da Defensoria Pública da União (Resolução do CSDPU no 85 de 01.02.2014, art. 1o) e da Defensoria Pública Estadual (Deliberação do CSDP no 137 de 25/09/209, art. 1o). Inexistência, por outro lado, de documentos que comprovem situação financeira diversa. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.